Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-97.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos, etc...
CHAMO O FEITO À ORDEM.
Verifico que as partes celebraram acordo e, logo após, o recurso inominado fora julgado.
Ademais, verifico que parte promovida já efetuou o pagamento do acordo e requereu o chamamento do feito à ordem, o que lhe assiste razão.
Desta feita, em razão da simplicidade, celeridade e econômica processual ANULO o anterior julgamento e o faço para homologar o acordo anteriormente celebrado.
Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o referido acordo e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO.
Remetam-se os autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora